Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701509-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: IVONETE MARTINS DA SILVA MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUSPENSÃO DA MORA. COISA JULGADA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a suposta nulidade da sentença em virtude da alegada ausência de fundamentação, a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora, bem como a eventual ocorrência de exercício regular de direito pela sociedade anônima ré em efetuar o registro no nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, bem como a ocorrência de dano moral e suposto enriquecimento sem causa da demandante. 2. A sentença questionada foi suficientemente fundamentada, inclusive com a menção de precedente jurisprudencial aplicado em situações semelhantes. A alegação de ausência de fundamentação, aliás, apresenta-se desconexa com a realidade do processo. 3. Por estar a autora adimplente com o pagamento das parcelas decorrentes dos empréstimos, dentro do limite de 30% (trinta por cento) já determinados judicialmente e, por estarem suspensos os efeitos da mora, de acordo com acórdão anterior transitado em julgado, afigura-se ilícita a anotação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto de título. 4. A inscrição irregular do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito e o registro indevido de protesto de título geram dano moral in re ipsa. 5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de indenização em virtude da ocorrência de danos morais, tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5.1. A aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização revela que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensar os danos morais experimentados pela autora, pois se afigura compatível à média estabelecida para casos semelhantes. 6. Diante da não ocorrência de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não pode haver condenação em litigância de má-fé da autora. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é absurdo e exacerbadamente alto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em igual sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Relativamente à existência de danos morais, a ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar exagerado o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula no 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937505/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009